Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-43.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014983-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), GINCO ORION INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (AGRAVANTE), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (AGRAVADO), NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL - CPF: 017.450.611-26 (AGRAVADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS AGRAVANTES E DEFERIU A PENHORA
ONLINE
NAS CONTAS BANCÁRIAS DE AMBAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, impõe-se sua manutenção até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA. E OUTRA. contra a decisão monocrática, de Id. n.º 19115489, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O recorrente em suas razões, de Id. n.º 21633461, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar pretendido, na medida que há o perigo de dano pelo fato de ter sofrido bloqueio em sua conta bancária em razão de ação judicial de que não é parte.

Aduz que a ação de origem foi proposta contra a empresa GINCODELTA, mas o douto magistrado
a quo
reconheceu a configuração de grupo econômico e determinou a penhora nas contas da empresa FLORAIS CHAPADA.

Sustenta que a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento não possui cunho satisfativo e nem visa obstar o julgamento do pleito dos agravados, mas sim garantir o seu respaldo ao contraditório e ampla defesa.

Afirma que enquanto não suspensa da decisão de primeiro grau a agravante FLORAIS CHAPADA permanece sem ter acesso a parte de seu patrimônio, pois não pode dispor do valor bloqueado.

Sob tais fundamentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática com o fito de conceder a tutela pleiteada no Agravo de Instrumento nº 1014983-43.2019.8.11.0000, determinando a suspensão da decisão de primeiro grau.

A contraminuta foi apresentada, no Id. n.º 23104955, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

E neste particular, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não foi identificada a confluência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Isso porque, inobstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente,
não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.

Ademais, embora o recorrente afirme se tratar de empresas diversas e que não há a configuração de grupo econômico, o Magistrado
a quo
ao deferir o pedido do autor, ora agravdo, exarou,
in verbis
:

“[...]Os exequentes lograram êxito em demonstrar a existência do grupo econômico GINCO,
consoante as empresas possuírem os mesmos sócios e os mesmos administradores, não havendo óbice para que a execução alcance também as outras empresas, ainda mais diante da estranheza de uma empresa do porte da executada não possuir saldo positivo em conta.

...

Desse forma, diante da relutância da executada na satisfação do crédito exequendo, DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da parte executada CNPJ n. 27.596.043\0001-38, da empresa FLORAIS CHAPADA INCORPORAÇÕES LTDA, que integra o mesmo grupo econômico da Executada, conforme documentos anexos, sobre o valor total de R$ 55.000,26...”
- Id. 18335457 do processo de origem (1011667-93.2019.8.11.0041)

Assim, a decisão agravada foi mantida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020